Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702226-13.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E DESOSPITALIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DISCUSSÃO SOBRE A GESTÃO DO PROTOCOLO MÉDICO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não há perda superveniente do interesse de agir se o cumprimento da medida pleiteada se dá por força de decisão em caráter liminar, tendo em vista que apenas a entrega da prestação jurisdicional de forma definitiva é que assegura ao Autor o efetivo reconhecimento de seu direito. 2 – Na seara das políticas públicas, o Poder Judiciário deve adotar postura de autocontenção, a fim de não se imiscuir em campo do conhecimento técnico e de atribuições específicas que não só não lhe pertence como também não é do seu domínio. A ordenação de despesa pública envolve um intrincado processo político e orçamentário, o qual, por natureza, depende de uma visão ampla do espectro social. Daí porque tal elaborado processo se insere no âmbito da tomada de decisões que escapam da sindicabilidade do Poder Judiciário, quando não é patente situação de reconhecida ilegalidade (“Doutrina Chenery”). 3 – A política pública de tratamento domiciliar com oxigenoterapia é um protocolo médico cuja prestação é incumbência dos órgãos que estruturam o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual está previsto como contemplado em portarias ministeriais (Portaria no 825/2016 e Portaria no 1.237/2012) e se constitui em uma obrigação imposta à Administração Pública distrital na gestão do serviço de saúde. No Distrito Federal, diversamente do que constou da inicial, não se verifica que, de forma flagrante, tenha deixado o ente distrital de conduzir a política pública de desospitalização do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar. Pelo contrário, está demonstrado que o referido procedimento é parte da política pública de saúde distrital e está garantido por contratações de caráter emergencial. Quanto à definição de quem necessite e possa gozar do referido serviço, afora a circunstância de ainda estarmos em situação de emergência sanitária, é óbvio que as justificativas técnicas distritais são seguras no sentido de que a definição dos beneficiários depende de inúmeros critérios clínicos, donde pode pouco o Judiciário pode dizer quais sejam. Diante do cenário trazido à tona pela prova dos autos, inexiste a indigitada omissão da Administração Pública para com o cumprimento do seu típico mister de eleger a ordem de prioridades na execução de políticas públicas. Por tal razão, não há, no caso em tela, situação excepcionalíssima a demandar a intervenção do Poder Judiciário. Preliminar rejeitada. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. Maioria qualificada. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 493 do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a ilegalidade praticada pelo Distrito Federal ao não concluir o processo de contratação regular do tratamento de oxigenoterapia domiciliar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 493 do CPC, pois, além de não ter o colegiado realizado qualquer consideração acerca do mencionado dispositivo, este sequer foi suscitado nas contrarrazões à apelação e muito menos nos posteriores embargos de declaração. Assim, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Observe-se que a defendida afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Caso fosse possível superar as citadas barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 33374088 – Pág. 15 sobre a política pública de tratamento domiciliar com oxigenoterapia, verbis: Analisando-se os autos, não há dúvida de que a política pública de tratamento domiciliar com oxigenoterapia é um protocolo médico cuja prestação é incumbência dos órgãos que estruturam o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual está previsto como contemplado em portarias ministeriais (Portaria no 825/2016 e Portaria no 1.237/2012) e se constitui em uma obrigação imposta à Administração Pública distrital na gestão do serviço de saúde. Entretanto, peço vênias ao voto do eminente Relator para divergir, porque entendo estar ausente motivo excepcional a exigir do Judiciário qualquer tipo de intervenção. Não restou constatado nos autos que, de forma flagrante, tenha deixado o Distrito Federal de conduzir a política pública de desospitalização do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar. Pelo contrário, está demonstrado que o referido procedimento é parte da política pública de saúde distrital e está garantido por contratações de caráter emergencial. Quanto à definição de quem necessite e possa gozar do referido serviço, afora a circunstância de ainda estarmos em situação de emergência sanitária, é óbvio que as justificativas técnicas distritais são seguras no sentido de que a definição dos beneficiários depende de inúmeros critérios clínicos, donde pode pouco o Judiciário quais sejam. É evidente que a desospitalização dos pacientes não pode ser feita ao arrepio de critérios médicos sérios que avaliem não apenas a condição clínica dos pacientes, mas também a possibilidade de que, em suas residências, possa ser feita a inclusão do tratamento domiciliar. Isso, por óbvio, exige análise técnica e multidisciplinar, já que, não sendo possível a inclusão na medida excepcional, o serviço público de saúde também será garantido nos nosocômios distritais, o que não se comprovou não estar acontecendo, ainda mais em contexto de situação pandêmica que estamos passando. Ademais, a não conclusão da contratação definitiva para a prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar, em situação de emergência sanitária em que posturam urgentes tiveram de ser adotadas, não pode ser valorada negativamente como omissão administrativa injustificada, ainda mais quando se sabe que há procedimento licitatório em curso e que, desde março de 2020, a aquisição de materiais respiradores é recurso escasso. Diante do cenário trazido à tona pela prova dos autos, verifico que inexiste a indigitada omissão da Administração Pública para com o cumprimento do seu típico mister de eleger a ordem de prioridades na execução de políticas públicas. Por tal razão, compreendo que não há, no caso em tela, situação excepcionalíssima a demandar a intervenção do Poder Judiciário – convicção essa que formo não por uma eventual falta de provas, senão que por entender suficientemente instruído o Feito. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015